Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-55.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-55.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT

EMBARGADO: MARIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO DA SILVA, LIOMARQUES BARBOSA DOS SANTOS, ANA MARIA NEVES MUNIZ VIANA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES TRATADA NOS AUTOS FRENTE A CULPA EXCLUSIVA DA EMBARGANTE NA RESCISÃO DO CONTRATO POR ATRASO NA ENTREGA DO BEM – QUESTIONAMENTO A RESPEITO DOS JUROS QUE FOI SANADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NA ANÁLISE DOS ACLARATÓRIOS O QUE LEVOU AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão que conheceu em parte e negou provimento a apelação em face de sentença que considerou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel adquirido pela autoria junto a parte apelante, reconhecendo culpa exclusiva da construtora, por não ter sido iniciada a obra mesmo após transcorrido o prazo de entrega do imóvel.

2. O acórdão foi expresso em reconhecer a culpa exclusiva da embargante pela rescisão do contrato, o que afasta a possibilidade de retenção de valores, não se aplicando ao caso concreto o entendimento do STJ pela retenção de valores que se aplica apenas quando houver culpa exclusiva do comprador pela rescisão.

3. O voto esclarece, ainda, quanto ao não conhecimento do apelo no que se refere as alegações a respeito dos juros na medida em que na sentença de embargos de declaração de evento 85086732, o Eminente
a quo
já havia corrigido a incidência dos juros.

4. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

5
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000064-55.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante
ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como apelada
MARIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

o
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Setembro de 2025.